Tribunal: TJSP
Processo: 1011978-86.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CONTRATO DE FRANQUIA. LAVANDERIA. ALEGAÇÃO DA FRANQUEADORA DE CESSÃO INDEVIDA DE UNIDADE FRANQUEADA APÓS DISTRATO. RÉ QUE APENAS CEDEU EQUIPAMENTOS DE SUA PROPRIEDADE A TERCEIRO. TERCEIRO QUE ABRIU NOVA EMPRESA, EM ENDEREÇO DISTINTO, SEM UTILIZAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO VISUAL DA MARCA DA FRANQUEADORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. A autora,

Ementa:
CONTRATO DE FRANQUIA. LAVANDERIA. ALEGAÇÃO DA FRANQUEADORA DE CESSÃO INDEVIDA DE UNIDADE FRANQUEADA APÓS DISTRATO. RÉ QUE APENAS CEDEU EQUIPAMENTOS DE SUA PROPRIEDADE A TERCEIRO. TERCEIRO QUE ABRIU NOVA EMPRESA, EM ENDEREÇO DISTINTO, SEM UTILIZAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO VISUAL DA MARCA DA FRANQUEADORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. A autora, franqueadora, alegou que a ré, franqueada, transferiu a unidade franqueada após distrato, continuando a atividade comercial e utilizando indevidamente a marca. A autora apresentou mensagens de aplicativo como prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se houve transferência indevida da unidade franqueada e uso indevido da marca após o distrato do contrato de franquia.
III. RAZÕES DE DECIDIR. As mensagens apresentadas pela autora não comprovam, por si só, a transferência indevida da unidade franqueada. A ré apresentou evidências de que houve apenas doação de maquinário a ex-funcionária, que abriu nova empresa em outro endereço, sem uso da marca da autora. Eventual emprego equivocado de expressão jurídica que não comprova, por si só, a cessão indevida de unidade franqueada. Ausência de violação contratual pela ré. Sentença de improcedência mantida.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO DESPROVIDO.